Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-15.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002198-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO), NILSON SIRIO HARTMANN - CPF: 616.021.599-04 (AGRAVANTE), CRISTIANE D AGOSTINI VIGNE - CPF: 009.753.169-31 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO — INDEFERIMENTO DA TUTELA —
NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO — INADMISSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Para deferimento de tutela provisória de urgência é necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002198-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

NILSON SIRIO HARTMANN

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela,
interposto por Nilson Sirio Hartmann, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença acidentário nº 1011865-14.2019.8.11.0015, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a implantação de auxílio-acidente, quando o postulado fora auxílio-doença acidentário.

O Agravante argumenta que, exercia a profissão de mecânico, sendo filiado à Previdência Social desde em 16-5-1985, conforme extrato do CNIS acostado aos autos.

Sustenta que, em 21-10-2014, enquanto trabalhava junto à empresa Edson Gomes de Farias ME (CNPJ: 080501610001-00), sofreu uma queda de 4 (quatro) metros, na qual resultou na fratura na perna direita CID S82.2, submetendo-se a inúmeros procedimentos cirúrgicos e, desde então, não se encontra apto para exercer as suas atividades laborais.

Informa que, em decorrência do referido acidente de trabalho sofre com as seguintes patologias: Fratura de platô tibial joelho direito, artrose, fratura calcâneo, artrodese talocalcaneana no pé esquerdo, patologias que acarretaram a perda funcional e permanente e definitiva para o trabalho de mecânico (CID 10: T93.2 E M17.9) conforme atestados e laudos anexos.

Assegura que, auferiu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91, concedido administrativamente, de 6-11-2014 a 30-4-2018 (NB: 608.456.458-9), sendo que durante este período passou por perícias de prorrogação junto ao INSS, contudo, após a última reavaliação na esfera administrativa, mesmo na posse de atestados e laudos médicos afirmando a patologia e a necessidade de afastamento da atividade laboral foi cessado o benefício até então percebido, sob a alegação de que não foi constatada a incapacidade laboral.

Assevera que, por conta disso, ajuizou a ação de n.º 1011865-14.2019.8.11.0015, pleiteando pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez. Ocorre que, o juízo de origem, ao analisar a liminar, deferiu a implantação de benefício diverso, qual seja: auxílio-acidente.

Dispõe que, o juízo de primeiro grau não decidiu com acerto, visto que é incontestável o seu direito ao auxílio-doença acidentário, haja vista os laudos comprovando a sua incapacidade funcional total e permanente para a atividade habitual que exercia (mecânico) antes do acidente.

Afirma que, possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade e que diante do seu baixo nível de escolaridade (4.ª série) não tem condições de exercer outra atividade que não a habitual.

Diante desses fatos, requer o Agravante, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja deferida a liminar, com a concessão imediata do benefício auxílio-doença acidentário, até a resolução do mérito em sentença. No mérito, o provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão objurgada.

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 38963996).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal da MMª Juíza de Direito Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais nºs 1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053) (Id. 732494880).

A liminar foi indeferida (Id. nº 112598481).

O Agravado não apresentou as contrarrazões conforme certidão de Id. nº 121206481.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou a ausência de interessa público e deixou de se manifestar (Id. nº 122733463).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Nilson Sirio Hartmann opôs o presente recurso de agravo de instrumento, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença acidentário nº 1011865-14.2019.8.11.0015, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a implantação de auxílio-acidente, quando o postulado fora auxílio-doença acidentário.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo à análise do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença acidentário nº 1011865-14.2019.8.11.0015, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a implantação de auxílio-acidente, quando o postulado fora auxílio-doença acidentário.

Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, litteris:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1.º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2.º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Anoto, de início, que a análise deste Recurso se restringe, tão somente, aos limites da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a implantação de auxílio-acidente, quando o postulado fora auxílio-doença acidentário.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de antecipação de tutela formulado deve ser indeferido, haja visto que, o Agravante não logrou êxito,
in casu
, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.

Isso, porque é sabido que para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do atual Código de Processo Civil, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, o risco ao resultado útil do processo, e, para que seja concedida em caráter antecedente, exige-se contemporaneidade de urgência à propositura da ação.

Frise-se que, a probabilidade para os fins de tutela de urgência corresponde a um juízo de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito, por meio de uma análise perfunctória dos elementos de prova apresentados pela parte.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – PROTESTO DE CDA – SUSTAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1.
Para deferimento de tutela provisória de urgência é necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 CPC). 2. (...).

(TJ/SP – 9a Câmara de Direito Público – AI no 2006511-87.2017.8.26.0000 – Rel. Des. Décio Notarangeli – Julgado em 8/3/2017). (Negritei).

No caso vertente, verifico que o Agravante esteve em gozo do benefício de auxílio-doença acidentário no período de 6/11/2014 a 30/4/2018 - NB: 608.456.458-9, (Id. 27641902) - autos de origem, contudo, foi indeferido o pedido de solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade diante da não constatação de incapacidade laborativa do agravante.

No caso em questão acerca da incapacidade do agravante para exercer suas atividades laborais, somente a perícia técnica, a ser realizada no decorrer do processo, será capaz de identificar o grau da incapacidade do Agravante, isto é, se parcial ou total para a atividade habitual que desempenhava.

Nessa esteira, é evidente que os elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a sua incapacidade laboral, que conforme consignado pelo próprio Agravante, o perito do INSS, na última reavaliação, concedeu-lhe alta por não identificar incapacidade laboral.

Impõe anotar que, considerando as doenças ocupacionais registradas, o período de afastamento do trabalho, a existência de laudo médico apontando a consolidação das lesões decorrentes do acidente, bem como a inexistência de prova cabal e robusta acerca da incapacidade total permanente, havendo indicativo apenas de redução da capacidade laborativa, entendo que, a priori, o juízo a quo agiu corretamente ao conceder o benefício de auxílio-acidente.

Porquanto, o Juízo de primeiro Grau concedeu o benefício de auxílio-acidente fundamentando que,
demonstrado o nexo etiológico entre o acidente do trabalho, e a lesão que culminou na diminuição da capacidade funcional, através dos laudos médicos e da Comunicação de Acidente de Trabalho, impõe-se o pagamento do Auxílio-Acidente em favor do Autor. [...]em que pese o Autor tenha requerido em tutela antecipada o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, no presente caso, o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CABÍVEL É O AUXÍLIO-ACIDENTE. Dada essa conjuntura, o juiz pode conceder ao autor benefício previdenciário diverso do requerido na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício concedido. Isso porque, tratando-se de matéria previdenciária, deve-se proceder, de forma menos rígida, à análise do pedido. Assim, nesse contexto, a decisão proferida não pode ser considerada como extra petita ou ultra petita. (AgRg no REsp 1.367.825-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/4/2013).

Sabe-se que, no caso dos autos, o julgador não é obrigado a ficar adstrito ao pedido autoral, não apenas em face do caráter social da Previdência, como também por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Elizabeth Silva Motta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022